Tribunal: TJSP
Processo: 1056741-88.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a lesão que acomete o membro superior esquerdo da autora guarda liame com a atividade profissional desempenhada e implica déficit funcional de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir da cessação

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a lesão que acomete o membro superior esquerdo da autora guarda liame com a atividade profissional desempenhada e implica déficit funcional de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir da cessação do último auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".